Tribunal: TJMT
Processo: 1042542-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042542-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVANTE), GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (AGRAVADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e a empresa autora, bem como deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. O agravante sustenta nulidade por decisão extra petita e, no mérito, defende a inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que a agravada, pessoa jurídica, utilizou os serviços bancários como insumo à atividade empresarial, sem demonstrar vulnerabilidade concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, sem pedido expresso, configuram decisão extra petita; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravada se enquadra no conceito de consumidora, a justificar a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A qualificação jurídica da relação controvertida constitui matéria de ordem pública, podendo o magistrado aplicar de ofício as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.078/90, sem que isso configure violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC possui natureza de regra de instrução e pode ser determinada de ofício quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

5.

O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista para definição do conceito de consumidor, exigindo, em relação à pessoa jurídica, a demonstração concreta de vulnerabilidade.

6.

A vulnerabilidade da pessoa jurídica não se presume, devendo ser comprovada de forma inequívoca, seja sob o aspecto econômico, técnico ou informacional.

7.

A agravada, sociedade empresária do ramo de indústria plástica, possui capital social de R$ 400.000,00 e estrutura empresarial compatível com a gestão de suas obrigações financeiras, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

8.

A mera alegação de negativação indevida não altera a natureza civil e empresarial da relação jurídica nem evidencia, por si só, vulnerabilidade apta a justificar a incidência do CDC.

9.

Inexistindo relação de consumo, aplica-se a regra geral de distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ressalvada a possibilidade de distribuição dinâmica, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo, mediante decisão fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A pessoa jurídica somente se qualifica como consumidora quando demonstrar vulnerabilidade concreta, nos termos da Teoria Finalista.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90, arts. 1º e 6º, VIII; CPC, arts. 141, 373, I e § 1º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1022620-06.2017.8.26.0224, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2017; TJ-SP, AI nº 2327431-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 14.01.2025; TJMT, AI nº 1013494-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005129-82.2021.8.26.0664, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 08.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, ora Agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica, nos termos do artigo 6.º, inciso VIII, da legislação consumerista.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por vício
extra petita
.

Argumenta que a petição inicial da Agravada limitou-se a requerer a tutela de urgência para baixa da negativação e a condenação em danos morais, inexistindo pedido expresso para aplicação do CDC ou inversão do ônus probatório.

No mérito, defende a inaplicabilidade do diploma consumerista, aduzindo que a Agravada é pessoa jurídica e que os serviços bancários contratados constituem insumo para o fomento de sua atividade empresarial, não se enquadrando ela no conceito de destinatária final.

Invoca a Teoria Finalista e a ausência de vulnerabilidade concreta. Subsidiariamente, afirma que, mesmo sob a ótica do CDC, não estariam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para declarar a nulidade parcial da decisão ou reformá-la para afastar a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.

Em contraminuta, a Agravada refuta as teses recursais. Assevera que, em se tratando de responsabilidade civil por negativação indevida, a prova do fato constitutivo já foi apresentada. Defende a possibilidade de inversão do ônus da prova
ex officio
pelo magistrado e a inexistência de decisão
extra petita
. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO
EXTRA PETITA

O Agravante suscita a nulidade do
decisum
sob o argumento de que o Juízo de origem teria incorrido em julgamento
extra petita
ao determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova sem requerimento expresso da parte autora.

No caso, a qualificação jurídica da relação travada entre as partes é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado. Se o Juiz identifica, a partir da narrativa fática, a existência de uma relação de consumo, é seu dever aplicar as normas de ordem pública e interesse social cogentes no Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza o artigo 1.º da Lei n.º 8.078/90.

Nessa perspectiva, a inversão do ônus da prova, quando fundada no artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, constitui regra de instrução e direito básico do consumidor, podendo ser determinada quando o magistrado verificar a presença dos requisitos legais, independentemente de pedido expresso, visando ao reequilíbrio processual. Nesse sentido:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUESTÃO PRELIMINAR DE NULIDADE . ALEGAÇÃO DE QUE A. SENTENÇA É "ULTRA PETITA" POR TER SIDO APLICADO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC) NÃO PEDIDO PELA AUTORA. LEGISLAÇÃO QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO . MATÉRIA REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. Não houve ofensa ao princípio da adstrição, porque o julgamento realizou-se em consonância com o pedido deduzido na petição inicial. A congruência entre o pedido e a sentença decorre inequivocamente do princípio dispositivo, segundo a doutrina . A escolha da regra jurídica feita pelo juiz, a rigor, versa o âmbito de matéria de ordem pública, ou seja, a partir dos fatos e pedido discutidos nos autos, faz incidir a norma jurídica disciplinadora.
Nesse sentido, já se decidiu não caracterizar julgamento ultra petita a aplicação de ofício o CDC, por ser matéria de ordem pública
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS . RAZÕES RECURSAIS INSUBISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À TESE DEFENSÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS DEVERES ANEXOS. SENTENÇA MANTIDA NESTA PARTE . RECURSO IMPROVIDO. Conforme se verifica dos autos, ficou patente a má prestação do serviço contratado por ofensa ao principio da boa-fé objetiva e de seus deveres anexos. Vale lembra que a boa-fé objetiva contratual derivam os chamados deveres anexos ou laterais, entre os quais o dever de informação, colaboração e cooperação. A inobservância de tais deveres gera a violação positiva do contrato e sua consequente reparação civil, independente de culpa . Tais fatos são corroborados com a prova produzida nos autos, notadamente da prova oral. (TJ-SP - AC: 10226200620178260224 SP 1022620-06.2017.8 .26.0224, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova, rejeitou preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva da ré Sena Construções Ltda., e determinou a realização de prova pericial custeada pelas rés . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sem requerimento expresso; (ii) a inversão do ônus da prova; (iii) a ilegitimidade passiva da ré Sena Construções Ltda. III . Razões de Decidir 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, independentemente de requerimento das partes. 4. A inversão do ônus da prova em relações de consumo pode ser determinada pelo Juízo quando as alegações forem verossimilhantes ou a parte for hipossuficiente . 5. No sistema do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis, não havendo ilegitimidade passiva da ré Sena Construções Ltda. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso não provido. Tese de julgamento:
1. A aplicação do CDC é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. 2 . A inversão do ônus da prova depende de determinação judicial e pode ser concedida de ofício.
3. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis. Legislação Citada: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 1º, 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 20, 25, § 1º; CPC, art. 357, III. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23274316220248260000 Guaratinguetá, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 14/01/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2025)

Portanto, não há que se falar em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, tampouco em decisão
extra petita
, visto que a definição do regime jurídico aplicável e a distribuição do ônus probatório inserem-se nos poderes instrutórios do juiz.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

A controvérsia reside na qualificação da Agravada, GLOBALMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA., como consumidora na relação mantida com a instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação infraconstitucional, consolidou o entendimento de que a definição de consumidor, para pessoas jurídicas, deve ser pautada pela Teoria Finalista (ou Subjetiva).

A vulnerabilidade, quando se trata de pessoa jurídica, não é presumida, mas deve ser demonstrada no caso concreto. A hipossuficiência econômica, técnica ou informacional deve restar comprovada de forma inequívoca para justificar a incidência excepcional das normas consumeristas.

No caso em apreço, conforme documentado nos autos de origem ID 187180850, o capital social da empresa Agravada é de R$ 400.000,0, montante que evidencia tratar-se de sociedade empresária com estrutura patrimonial robusta e capacidade econômica significativa.

Ademais, tratando-se de indústria plástica, presume-se que a empresa mantém estrutura administrativa e contábil adequada, com profissionais habilitados para a gestão de suas obrigações financeiras e contratuais. A contratação de serviços bancários por pessoa jurídica com fins lucrativos e capital social robusto pressupõe que tais recursos sejam utilizados como insumo para o fomento da atividade empresarial, visando ao incremento de capital de giro, aquisição de maquinário ou reestruturação financeira.

Nesses casos, o crédito não tem destinação final fática ou econômica no sentido consumerista, mas sim instrumental, integrando o custo da atividade produtiva.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que negou a inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança. A agravante, pessoa jurídica, sustenta desconhecimento técnico e dificuldade prática para submeter o bem à análise da agravada, que se recusou a efetuar o reparo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não presumidas.

4. A agravante não comprovou vulnerabilidade técnica, limitando-se a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.

(...)

(N.U 1013494-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

BEM MÓVEL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Requerente que afirma que a requerida deixou de cumprir oferta veiculada a respeito da concessão de brinde pela compra de aparelho celular – Relação de consumo –
Ausência de verossimilhança das alegações – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Autor que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
– Ausência de indícios de que a ré tenha veiculado a mencionada oferta e de quais seriam seus termos – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005129-82.2021.8 .26.0664 Votuporanga, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 08/01/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2024)

A mera alegação de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, embora possa configurar ato ilícito passível de reparação civil, não transmuta, por si só, a natureza comercial da relação em consumerista, nem evidencia,
a priori
, uma hipossuficiência técnica ou econômica que impeça a empresa de demonstrar a inexistência da relação jurídica ou o pagamento da dívida.

De modo que a relação jurídica subjacente é de natureza civil e comercial, regida pelo Código Civil e pelas normas de Direito Empresarial, e não pelo Código de Defesa do Consumidor.

A instrução probatória deve, portanto, reger-se pela regra geral estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Neste cenário, cabe à parte autora (Agravada) a prova do fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC), qual seja, a demonstração do dano e do nexo causal.

O processo deve seguir a distribuição ordinária do ônus probatório, onde caberá a cada parte provar as alegações que lhe competem segundo a natureza do fato, resguardando-se ao magistrado a faculdade de aplicar a distribuição dinâmica prevista no § 1.º do artigo 373 do CPC, caso verifique, fundamentadamente, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte.

Reforça-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, não se admitindo como um mecanismo automático em toda e qualquer demanda consumerista, sobretudo quando a parte requerente já se valeu de medidas materiais que impediram a análise do vício pelo fornecedor, comprometendo a apuração isenta dos fatos.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica processual e, por conseguinte, revogar a determinação de inversão do ônus da prova fundada no referido diploma legal.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026